Tribunal: CARF
Processo: 10166.002467/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002467/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
SUILANIA FREITAS DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados àqueles
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste anual.
O fato de o contribuinte ter incluído o dependente na declaração de ajuste
anual, por opção própria, justifica o lançamento que constatou rendimentos
recebidos pelo citado dependente e não oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002467/2009-00
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002467/2009-00

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 10/14), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.780,82
Multa de Ofício (passível de redução)
2.085,61
Juros de Mora (calculado até 28/11/2008)
861,49
Total do Crédito Tributário
5.727,92
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2006, ano-calendário 2005. Fonte
Pagadora:
- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Valor: R$ 12.967,98.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 10/14
O contribuinte, cientificado em 18/02/2009 (AR fls. 24), apresentou defesa (fls. 02/04)
tempestiva em 13/03/2009, acompanhadas dos documentos (fls. 05/07), alegando em
breve síntese que:
- Por ignorância deixou de informar os rendimentos da dependente, e reconhece que
procedeu em desacordo com as regras fiscais;
- Mas que se a informação apresentada na página da Receita Federal não descreveu
corretamente o motivo da declaração ter caído em malha fiscal, sendo que tudo poderia
ser facilmente corrigido se a informação fosse clara, ou seja, poderia se retificar a
declaração original, retirando sua genitora de sua lista de dependentes e encaminhado
declaração de sua genitora informando os rendimentos tributáveis;
- Que ao não indicar com precisão necessária o motivo da retenção em malha fiscal,
ofendeu ao art. 69 da Lei 9.784/99.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que seu erro procedimental não pode servir de fundamento
para ensejar a cobrança de um crédito tributário que jamais existiria, caso ela e sua dependente
preenchessem declarações individuais. Argumenta, ainda, que inexiste dolo ou má-fé no presente
caso a justificar a cobrança de multa.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002467/2009-00

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 12.967,98.
Inicialmente, deve-se destacar que a argumentação da recorrente no sentido de
que “[...] se houvesse procedido às declarações de forma separada, NÃO restaria qualquer valor
a ser pago à Receita Federal” não merece prosperar. Inclusive, cabe ao próprio contribuinte — e
apenas a ele — verificar, na hipótese de seus dependentes possuírem renda, se é mais vantajoso
economicamente declarar a renda do referido dependente nesta qualidade ou efetuar declarações
individuais. Tendo optado por incluir sua genitora como dependente em sua declaração, seus
rendimentos devem oferecidos à tributação, nos termos da legislação do Imposto sobre a Renda.
Em relação à aplicabilidade da multa, tendo em vista que a responsabilidade no
direito tributário é objetiva, o fato de a recorrente não ter agido com dolo ou má-fé não lhe
socorre para afastar a penalidade.
Correta portanto a decisão de piso que deve ser mantida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 48
DF CARF MF
Original